Tribunal: TJMT
Processo: 1041398-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.
2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação e do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação apta a demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.
3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do termo de cessão específico, entre a cessionária e a empresa cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito.
4. Ante a inexistência de comprovação da regularidade da negativação, o débito questionado nos autos deve ser declarado ilegal.
5. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotações preexistentes em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041398-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIA EVANGELISTA DAS CHAGAS - CPF: 007.232.702-28 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. DRA LUCIA PERUFFO (RELATORA): Nego provimento ao recurso (Voto anexo). (20/05/2022) DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL): PEÇO VÊNIA A DOUTA RELATORA PARA DIVERGIR E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (2o VOGAL): ACOMPANHO A 1o VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito, porém julgou improcedente o pleito de dano moral em razão da existência de inscrição prévia, aplicando a Súmula 385, do STJ, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PARCIALPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
ANTONIA EVANGELISTA DAS CHAGAS
em desfavor de
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
para apenas
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos objeto da pressente demanda.

Determino que a parte Reclamada promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa definitiva da anotação do débito em nome da parte Autora no valor de
R$ 1.240,95 (mil duzentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos)
, contrato no. 030201250487906, vencida em 29/04/2016, objeto dos autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que não agiu com acerto o magistrado de origem ao aplicar a Súmula 385, do STJ, uma vez que a inscrição prévia encontra-se sendo discutida nos autos n. 1041395-71.2020.811.0001.

Requereu o provimento do recurso para fixar indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à inclusão de indenização por dano moral com o argumento de que a Súmula 385, do STJ, não tem aplicabilidade no presente caso, na medida em que a inscrição prévia encontra-se sendo discutida em juízo.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, em razão da comprovação da cessão de crédito e do contrato original.

De fato, houve a comprovação da cessão de crédito e da origem da dívida mediante a juntada de termo de cessão de crédito genérico e contrato originário com o Banco Losango em sede de defesa.

Assim, verifico que os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida. Dessa forma, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação, cessão de crédito e do inadimplemento.

Todavia, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente. Com efeito, no caso, prevalece a manutenção da sentença ante a aplicabilidade do princípio da
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022